Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS E VISITAÇÃO DA FILHA MENOR. DESISTÊNCIA HOMOLOGAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 279 do Código de Processo Civil, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
2. Havendo manifestação ministerial reconhecendo a existência de prejuízo ao incapaz, impõe-se a declaração de nulidade do feito.
3. É possível a conversão das demandas de jurisdição voluntária em demandas de jurisdição litigiosas, não sendo a medida adequada a extinção do feito quando as partes expõem ser incompatível a composição amigável.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.